Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-02.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. (i) Definir eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) examinar se as provas são suficientes para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III - Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do CPP é válido e pode fundamentar a condenação, especialmente quando confirmado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios. 3.1. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do ato quando existem provas autônomas e convergentes que sustentam a autoria delitiva.
4. A coerência e verossimilhança entre as provas orais colhidas em juízo, com a confissão parcial do acusado, inclusive, e as imagens de câmera de segurança são suficientes para a manutenção do édito condenatório.
5. Demonstrado o emprego de violência e agressão na subtração de coisa alheia móvel não há como se reconhecer a desclassificação para o crime de furto.
6. A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do STJ e Tema 158 do STF.
7. A reincidência e o emprego de violência são fatores impeditivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, artigos 226 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057233, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2024254, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025.